Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710865-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR DECISÃO Defiro o pedido de ID 36368370, para determinar a exclusão do presente recurso da 23a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, bem como sua inclusão em pauta de julgamento telepresencial para sustentação oral. Int. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora